Tribunal: STF
Processo: Rcl 75119
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 13) opostos pelo Estado do Rio de Janeiro em face de decisão monocrática (e-doc. 11) por mim proferida que julgou improcedente a presente reclamação nos seguintes termos:



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de decisão (e-doc. 05) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0092562-86.2024.8.19.0000, que supostamente teria inobservado o Tema 1234 - Repercussão Geral e a Súmula Vinculante 60.



    2. O Processo nº 0809419-55.2024.8.19.0037 (e-doc. 02) foi movido por SAMUEL PEREIRA DA SILVA em face do reclamante e do Município de Nova Friburgo/RJ visando ao fornecimento de Nusinersena como intervenção medicamentosa na Amiotrofia Espinhal do Tipo 3.



    3. Naqueles autos, o pedido de tutela antecipada foi deferido em face dos réus (e-doc. 03), o que foi objeto de agravo de instrumento (e-doc. 04 - Processo nº 0092562-86.2024.8.19.0000) interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, o qual não foi provido, conforme acórdão (e-doc. 05) cujos trechos são a seguir transcritos:



    Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela antecipatória deferida para que os entes estatais forneçam ao autor o medicamento necessário para o tratamento da doença que lhe acomete. Agravado que preenche os requisitos para a concessão dos insumos pleiteados, conforme decidido pela Corte Nacional no REsp. 1.657.156/RJ. Preponderância do direito à vida. Decisão lastreada nos requisitos de urgência, devidamente demonstrados pela parte agravada e que não apresenta caráter teratológico, se encontrando em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Estadual. Incidência do entendimento firmado no tema 106 STJ. Aplicação da Súmula 59 do TJ/RJ. Recurso improvido. DECISÃO DO RELATOR (Artigo 932, IV do NCPC) 1. Recorre tempestivamente o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, alvejando a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Friburgo, em ação de obrigação de fazer, que antecipou os efeitos da tutela para determinar aos réus que forneçam o medicamento prescrito ao autor, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.



    2. Alega que o do medicamento pleiteado pelo autor não é incorporado pelo SUS para o tratamento de AME tipo III e o custo anual é superior a 210 salários-mínimos, contrariando o entendimento do STF no Tema nº 1234, de aplicabilidade a partir do julgamento. Requer o provimento do recurso, para cassação da decisão agravada. 



    [...]



    É o relatório. Passo a decidir. 



    5. Trata-se de agravo de instrumento atacando decisão antecipatória que determinou aos entes estatais que forneçam ao autor o medicamento pleiteado na inicial, necessário ao restabelecimento da saúde do mesmo. 



    6. O agravado obteve o direito ao fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da sua saúde, pois é portador de "AMIOTROFIA ESPINHAL TIPO III - CID G12", conforme laudo médico do id.147128890 dos autos principais, providência que, se não atendida, poderá acarretar-lhe graves riscos para sua saúde. 



    7. Não se pode olvidar que é dever dos entes estatais, contribuírem para a preservação da saúde dos cidadãos, sendo direito fundamental destes, o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados a garantir-lhes tal condição, conforme se extrai dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e 292 da Carta Estadual, não podendo o Poder Público recusar ao fornecimento dos exames pleiteados, dos remédios e demais insumos necessários a sobrevivência digna daqueles que, comprovadamente hipossuficientes, encontram-se impossibilitados de adquiri-los. 



    8. Ademais o medicamento pleiteado tem registro na ANVISA, não havendo que se falar em incompetência da Justiça Estadual. 



    9. Considerando-se que, no caso dos autos, se trata de demanda que visa o fornecimento de medicamento não padronizado, deve ser, portanto, observado o direcionamento realizado pelo cidadão em sua inicial. 



    10. Ressalte-se que o STJ no julgamento do REsp. n. 1.657.156/RJ, referente ao tema 106 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:



    "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 



    11. Verifica-se que os requisitos dispostos pela Corte Nacional restaram observados, considerando-se os documentos do id.147128890 dos autos principais. 



    12. Ademais, estamos lidando com o bem maior do ser humano, a vida e sua saúde, sendo dever dos entes públicos estabelecer mecanismos de atendimento a esse direito fundamental. 



    13. Assim, o Juízo de primeiro grau, ao deferir o pleito de antecipação de tutela, fundamentou devidamente sua decisão, inclusive mencionando os motivos do seu convencimento, que se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Estadual. 



    14. Desta forma, constata-se que a decisão alvejada atende os Princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito à Saúde e à Vida. 



    15. Nesse sentido, verifica-se que a decisão agravada não pode ser considerada teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos, devendo se aplicar à hipótese, a Súmula 59 deste Tribunal de Justiça, até porque se encontram presentes nos autos os pressupostos autorizadores da proteção cautelar liminar.



    16. Assim sendo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os termos. 



    Publique-se. 



    Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024. 



    Desembargador CELSO LUIZ DE MATOS PERES



    Relator



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    4. Inconformado, o Estado do Rio de Janeiro alega que a referida decisão afronta a Súmula Vinculante 60, decorrente do julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, na medida em que “não observou os critérios de competência para julgamento, custeio e fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, estabelecidos pelo Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)” (e-doc. 01, p. 5).



    5. Alega que a Justiça Estadual não é competente para apreciar o pleito visto que se trata de medicamento não incorporado ao Sistema único de Saúde e de valor superior a 210 salários mínimos, o que atrai a competência da Justiça Federal (e-doc. 01, p. 7). Acrescenta:



    O STF ainda fixou data para aplicação da competência estabelecida pelo tema 1.234, ou seja, serão atingidos pelo resultado do julgamento de mérito do recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF), apenas os processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento. 



    [...]



    Observar-se que o processo de nº 0809419-55.2024.8.19.0037 foi distribuído no dia 1º de outubro de 2024 segundo demonstra a petição inicial de id 147128889, ou seja, após a publicação da mencionada ata de julgamento. 



    Ademais, o medicamento SPINRAZA® (Nusinersena) não foi incorporado para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo III e o seu custo anual é de R$ 3.218.687,99 (três milhões duzentos e dezoito mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), conforme apontado na aludida petição inicial. 



    (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)



    6. Considera, em virtude disso, que “a obrigação de custear este medicamento deve recair apenas sobre a União”, o que exigiria a “necessidade de sua inclusão no polo passivo do processo e remessa dos autos à Justiça Federal” (e-doc. 01, p. 10).



    7. Destaca, ainda, haver decisão técnico-científica da CONITEC para a não incorporação do medicamento SPINRAZA® (Nusinersena) para o tratamento de AME Tipo III, bem como registra a ausência de relatório médico que comprove a eficácia e a imprescindibilidade na utilização de tal fármaco, verbis:



    No presente caso, verifica-se que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC foi desfavorável à incorporação ao SUS do medicamento SPINRAZA® (Nusinersena) para tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo III, conforme aponta o Parecer (doc. 6) emitido pela Coordenadoria Técnica em Saúde (CTS) da Procuradoria Geral do Estado: 



    Informa-se que o Relatório de Recomendação No 595/2021 se refere à análise pela Conitec do uso do Nusinersena para tratamento da Atrofia Muscular Espinhal 5q tipo II e III (início tardio), tendo em vista o exposto na Audiência Pública nº 1/2021. Os membros da Conitec recomendaram a incorporação do nusinersena para o tratamento da atrofia muscular espinhal 5q tipo II, com diagnóstico até os 18 meses de idade, atualizando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da AME no SUS; e pela não incorporação do nusinersena para tratamento da atrofia muscular espinhal 5q tipo III, conforme PORTARIA SCTIE/MS Nº 26, DE 1º DE JUNHO DE 2021. [2] 



    Portanto, à míngua de questionamento e enfrentamento quanto aos critérios utilizados pela CONITEC para a não incorporação do fármaco pleiteado, observa-se, mais por esse motivo, a inobservância da decisão reclamada quanto aos critérios estabelecidos no Tema 1.234 do STF. 



    Desta forma, mais especificamente no que tange ao item 4 da tese de repercussão geral do mencionado Tema 1.234 do STF, o qual foi ratificado pela Súmula Vinculante nº 60, o Estado não pode ser condenado ao fornecimento do medicamento SPINRAZA® (Nusinersena), uma vez que a negativa administrativa está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS, de modo que o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador



    (e-doc. 01, p. 12, grifo nosso)



    8. Assim, requer, liminarmente:



    que se determine, desde já, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que inclua a União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; ou subsidiariamente, que se determine a suspensão da tramitação do processo de nº 0809419-55.2024.8.19.0037 e do Agravo de Instrumento de nº 0092562-86.2024.8.19.0000 até a decisão final nessa reclamação;



    (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)



    9. No mérito, roga para que seja julgada procedente a presente reclamação “para cassar a decisão reclamada, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal” (e-doc. 01, p. 14).



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    12. O reclamante indica como violada a Súmula Vinculante 60 que, em virtude de seu teor, exige que se trate do assentado no RE 1366243 (Tema 1234 - RG). Veja-se:



    (...)



    13. À vista da Portaria nº 24, de 24 de abril de 2019, da Secretaria de Atenção à Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, verifica-se que o medicamento em questão (nusinersena) foi incorporado para atrofia muscular espinhal 5q tipo I, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, para pacientes com diagnóstico genético confirmatório que não estejam em ventilação mecânica invasiva permanente.



    14. Não há registro de incorporação para atrofia muscular espinhal 5q tipo III, moléstia que acomete a paciente demandante na origem.



    15. Desse modo, nos termos do Tema 1234 - RG é considerado medicamento não incorporado e, como tal, as demandas a ele relativas devem, como regra, tramitar perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    16. Naqueles autos, restou estabelecido que as ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES).



    17. Também quando do julgamento do mérito do Tema 1234 - RG, esta Corte assentou que as hipóteses que implicassem deslocamento de competência só alcançariam feitos ajuizados após a publicação (11.10.2024) do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos já em tramitação até o referido marco.



    18. Referida regra de modulação de efeitos relativa à manutenção da competência da Justiça Estadual refere-se tanto aos casos de medicamentos não incorporados quanto aos incorporados, conforme assentado por esta Corte, em julgamento virtual de embargos de declaração finalizado em 13.12.2024.



    19. A discussão travada no Tema 1234 - RG e na Súmula Vinculante 60) restringe-se à legitimidade ativa e à competência para processamento de demandas judiciais em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos por meio do Sistema Único de Saúde. 



    20. De acordo com a reclamante, “o medicamento SPINRAZA® (Nusinersena) não foi incorporado para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo III e o seu custo anual é de R$ 3.218.687,99 (três milhões duzentos e dezoito mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), conforme apontado na aludida petição inicial” (e-doc. 01, p. 8 e e-doc. 02).



    21. Assim, trata-se, de fato, de medicamento não incorporado cujo valor do tratamento anual é superior ao valor de 210 salários mínimos, o que, na forma do Tema 1234 - RG e da Súmula Vinculante 60, exigiria, em tese, a participação da União na relação processual e o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal.



    22. Rememoro que a decisão proferida nos autos do RE 1366243 foi objeto de modulação de efeitos que, após o julgamento dos embargos de declaração, restou definido que “os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, que efetivamente ocorreu em 11.10.2024.



    23. Neste caso, o processo foi ajuizado em 01.10.2024, portanto, em data anterior ao referido marco, não havendo, portanto, necessidade de inclusão da União no polo passivo e de deslocamento de competência para a Justiça Federal. 



    24. A decisão reclamada não violou a Súmula Vinculante 60 nem o Tema 1234 - RG visto que, em virtude da data de ajuizamento do processo na origem, não havia necessidade de inclusão da União no polo passivo e de deslocamento de competência. 



    25. Nesse caso, incide o item 3.3 do Tema 1234 - RG que estabelece que “As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)”.



    26. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente Reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente



    (e-doc. 11, grifo nosso)



    2. Inconformado, o reclamante, ora embargante, requer que seja sanada “obscuridade e contradição presente na decisão ora embargada, consistente na data relativa à modulação dos efeitos do Tema 1.234” (e-doc. 13, p. 1, grifo nosso). Acrescenta:



    A r. decisão monocrática julgou improcedente a Reclamação sob o argumento de que o Tema 1.234 não se aplicaria ao caso, porquanto o processo de origem teria sido ajuizado em data anterior ao julgamento de mérito da repercussão geral. 



    Utilizou como parâmetro para a modulação a data de 11.10.2024 e reconheceu que o processo originário foi ajuizado em 1.10.2024. 



    Ocorre que a própria ementa do julgamento dos RE-ED-sextos RE 1366243, DJE publicado em 07/01/2025, revela que a aplicação prospectiva do entendimento se daria a partir de 19.9.2024. 



    Veja-se o item 3 da referida ementa: 



    3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). 



    De fato, essa é a data em que foi publicada a ata do julgamento no Diário de Justiça Eletrônico, conforme consta no andamento processual do paradigma (RE 1366243). 



    Assim, uma vez que o processo originário foi ajuizado em 1.10.2024, ou seja, posteriormente à data da publicação do resultado do julgamento de mérito, o entendimento firmado no Tema 1.234 é plenamente aplicável à espécie.



    (e-doc. 13, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    3. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    4. Assim, passo à análise do recurso. 



    5. A controvérsia travada nestes embargos diz respeito à data em que teria sido publicado o acórdão que julgou o mérito do Tema 1234 - RG, se em 19.09.2024, como previsto na ementa dos ED na RE 1366243, ou em 01.10.2024, como assentado na decisão embargado em virtude da informação constante da consulta de jurisprudência desta Corte. 



    6. Em análise das publicações constantes do DJe desta Corte, esclareço que, em 19.09.2024, foi publicada a ata do julgamento de mérito do RE 1366243 (Tema 1234 - RG). Em 11.10.2024, foi publicado o inteiro teor do referido acórdão.



    7. De acordo com a modulação de efeitos determinada quando do julgamento de mérito, “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.



    8. Após o julgamento dos Embargos de Declaração nos autos do RE 1366243, esta Corte elucidou que os efeitos do Tema 1234 - RG, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). Considerou-se, portanto, suficiente a publicação da ata, em que pese o inteiro teor do acórdão ter sido publicado somente em 11.10.2024.



    9. À vista disso, os embargos de declaração devem ser acolhidos para retificar que a data considerada como parâmetro para deslocamento de competência, na forma do Tema 1234 - RG e da Súmula Vinculante 60, é 19.09.2024.



    10. Assim, reconsidero a decisão anteriormente proferida e julgo procedente a presente reclamação, pois, neste caso, o processo foi ajuizado em 01.10.2024, portanto, em data posterior ao referido marco, havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo e de deslocamento de competência para a Justiça Federal. 



    11. A decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 60 e o Tema 1234 - RG visto que, em virtude da data de ajuizamento do processo na origem, havia necessidade de inclusão da União no polo passivo e de deslocamento de competência. 



    12. Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado.



    13. Destaco que deixei de intimar a parte embargada em virtude da possibilidade de eventual impugnação a esta decisão se dar mediante agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente